Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. BEM JÁ INCLUÍDO NO FORMAL. NÃO DEMONSTRADO. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR ANDA NÃO JULGADA. SOBREPARTILHA DEFERIDA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente
2. É possível realizar a sobrepartilha para a divisão de bem adquirido onerosamente na constância do casamento se verificada a sua exclusão expressa da Sentença por meio da qual foi declarado o divórcio e a partilha.
3. De acordo com a Jurisprudência, uma vez concedida a Gratuidade de Justiça, o benefício tem plena eficácia em todas as fases do processo, não sendo necessária a reiteração do pedido. 3.1 A revogação do benefício já concedido requer a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.